Tribunal: TJPA
Processo: 0810876-53.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810876-53.2019.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAM RIIKO WAI WAI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HOMICÍDO QUALIFICADO. RÉU INDÍGENA. AFASTAMENTO DO ESTATUTO DO ÍNDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1.
Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis, e elidida a possibilidade de conversão em medidas cautelares diversas da prisão, assim como a aplicação do Estatuto do índio, diante da plena integração do acusado à sociedade civil.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
LUIZ ALBERTO CAVALCANTE PIVANÇO
em favor de

WILLIAN RIIKO WAI WAI.

O Impetrante alega que o Paciente encontra-se custodiado em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva (sem apontar a data), sob a acusação do crime de homicídio qualificado. Defende o Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, em face da ausência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo, por possuir predicados favoráveis que autorizam a concessão de liberdade provisória ou a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando a necessidade de tratamento especial por ser indígena, e portanto, ter uma cultura diferente, com aplicação do Estatuto do Ìndio. Requereu, ao final, a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 2589176.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 2592456.

E o Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem (ID 2642185).

É o relatório.

VOTO

O Impetrantes defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva e destacando condições pessoais favoráveis, e necessidade de tratamento diferenciado a ele por ser indígena.

Primeiramente, cabe destacar que o
habeas corpus
não comporta incursão em matéria probatória, a qual deverá ser esmiuçada durante a instrução criminal. O
habeas corpus
se restringe a analisar a legalidade da decretação da prisão do paciente, ou outra ameaça ao direito de ir e vir, portanto, alegações sobre provas deverão durante a instrução criminal ser dirimidas.

No que concerne à
prisão cautelar do Paciente
, concordo com o posicionamento do D. Procurador de Justiça, pois vê-se claramente nos autos que índios integrados à nossa sociedade devem se submeter à leis penais e processuais penais de forma integral, e no presente caso resta claro que se trata de indígena já integrado à sociedade civil, pois ele mesmo relatou ter ido para a cidade estudar, que mora em residência

urbanizada, faz uso constante de bebida alcoólica e frequenta festas de carnaval e similares, o que afasta aplicação do art. 56 da Lei n.º 6.001/73, segundo qual
“
Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola.

Parágrafo único.
As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado.”.

Como dito alhures, o Paciente está integrado à sociedade geral e portanto, deve se submeter às normas como todos os demais cidadãos. Nesse sentido:
“
AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO.

RÉU INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO,

DA

LEI

6.001/73.

INAPLICABILIDADE.

ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

O

art.

56,

parágrafo

único,

da

Lei

6.001/73,

que prevê o cumprimento

da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da

FUNAI,

somente

se

aplica

ao

réu

indígena

não

integrado socialmente ou em fase de aculturação. Precedentes. 2.

A

alteração

das

premissas

fáticas

do acórdão - de que o réu estaria

integrado

ao

convívio

social

fora

da aldeia indígena - demanda necessário revolvimento das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ

AgRg no AREsp 1467017/MT, Ministro NEFI CORDEIRO, DJ
27/08/2019).

Pelo que consta dos autos, a prisão preventiva do Paciente foi decretada em face da existência de indícios de autoria e materialidade, combinados com a necessidade de acautelamento do meio social, e isso é reforçado pelo
modus operandi
que demonstrou a frieza supostamente com que ele agiu, ao se armar com uma faca, como ele mesmo declarou em seu interrogatório extrajudicial, e atacar a vítima com um golpe no pescoço, por vingança, sem qualquer discussão imediatamente anterior, o que torna mais temerária ainda a soltura do Paciente, já que a instrução criminal ainda nem foi iniciada.

Veja-se que, em casos como o dos autos, a existência de predicados pessoais é irrelevante, pois o que se leva em consideração é a necessidade da garantia da ordem pública, da própria aplicação da lei penal e da instrução criminal, que ainda não ocorreu, e acima de tudo, da integridade das testemunhas oculares, as quais possuem seu dia a dia próximo ao local onde o Paciente mora.

Em sendo assim, a soltura do Réu neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, como gravidade da infração e periculosidade do agente, inerente ao crime de homicídio, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado, pelo menos até a instrução do feito.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
habeas corpus.

Belém, 04/02/2020